Tribunal: TJDFT
Processo: 0732410-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMOS. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária." (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)
2. Ausente a comprovação idônea do prévio requerimento da pretensão exibitória junto ao banco, ainda que elidida a necessidade de pedido formal, é manifesto inexistir o interesse de agir.
3. Conquanto a apelante defenda persistir o interesse de agir, na medida em que o banco trouxe aos autos, por ocasião da contestação, os documentos objetos da pretensão autoral, cuidam-se de premissas diversas: o interesse de agir é condição da ação, sem a qual o direito de ação nem sequer existe; a apresentação posterior dos documentos em juízo afeta a resistência ao pedido autoral, notadamente para fins de condenação em honorários de sucumbência.
4. Recurso conhecido e não provido.